Tribunal: TJDFT
Processo: 0733767-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733767-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO DAS APÓSTALAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento n. 0713758-42.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, ora ré/agravada. A autora/agravante alega, em síntese, que nos autos da ação principal, requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do débito, oriunda do Processo Administrativo n.o 0380-000.315/2014, bem como a retirada da anotação do débito junto ao órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA. No entanto, o pedido que foi indeferido na forma da decisão agravada (ID. 204475573). Requer a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência requestada. Assistência Judiciária deferida na origem. Vieram contrarrazões ao recurso (ID. 221865221). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, observa-se que o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual, resolveu o mérito da demanda, nos seguintes termos (ID. 213720916): “(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, esses arbitrados nos percentuais mínimos dos incisos I e II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com força no inciso III de seu § 4o, pela parte Autora. A Autora, conforme decisão sob ID 204475573, foi beneficiada com a gratuidade de justiça. Portanto, aplica-se o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Operado o trânsito em julgado da sentença, nada sendo requerido depois da intimação das partes, e feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame do caso em cognição exauriente, o que resulta em prejuízo superveniente do agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...). 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto pela recorrente, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 15:41:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora